Tribunal: TJBA
Processo: 0041744-79.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0041744-79.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSEFA FERREIRA RAMOS Advogado(s): ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO APELADO: Evangelina Borges dos Santos e outros (9) Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE CONCUBINATO. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A Constituição da República, em seu art. 226, §3º, conferiu nova dimensão à concepção de família, alçando a união estável à categoria de verdadeira entidade familiar, ao lado do matrimônio e das famílias monoparentais. No caso dos autos, ao analisar as provas constantes no caderno processual virtual, bem como os depoimentos das testemunhas, conclui-se que, de fato, o de cujus manteve relacionamento amoroso contínuo e familiar tanto com a Autora, quanto com a parte Ré, frequentando ambas as residências. Ao tratar sobre o assunto, a jurisprudência brasileira tem se posicionado contrariamente ao reconhecimento simultâneo de duas famílias, tendo em vista que o Brasil é um país monogâmico. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0041744-79.2008.8.05.0001, em que figura como Apelante Josefa Ferreira Ramos e, como Apelada Evangelina dos Santos e Outros (9), acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator